Tribunal: STF
Processo: RHC 207467
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. EXTORSÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão que recebe a denúncia, bem como aquela proferida após a resposta à acusação, não demanda motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. 2. O previsto no art. 405, § 1º, do CPP – gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, em audiência – não é de uso obrigatório pelo juiz, não havendo nulidade, se sequer foi demonstrado prejuízo à defesa. 3. Inexistência de violação ao princípio do juiz natural. Distribuição do processo à 20ª Vara Criminal foi excluída quando identificado que o feito era de competência do 6º Juizado de Violência Doméstica. 4. A suspeição por foro íntimo, declarada em decorrência de causa superveniente, não enseja a anulação dos atos processuais anteriores. 5. Ordem denegada”. (eDOC 20)



    Nas razões recursais (eDOC 23), argui-se a nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação própria, e reiteram-se os pedidos formulados naquele Tribunal.



    Adoto o relatório do parecer da Procuradoria-Geral da República quanto às razões recursais:



    “A defesa alega que a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, além de se mostrar genérica, não apreciou a tese de falta de justa causa para a ação penal. Relata que não houve justificativa para não se realizar a gravação das audiências por meio audiovisual, como determina o art. 405, §1º, do CPP. Diz, ainda, que a violação ao princípio do juiz natural decorreu da inobservância da regra de prevenção em relação à 20ª Vara Criminal, onde tramitou o feito original. Aponta também nulidade decorrente da suspeição da magistrada que presidiu a instrução, sem efetuar a renovação dos atos processuais. Por fim, acrescenta a existência de nulidade no acórdão recorrido pelo uso da técnica de motivação per relationem”. (eDOC 42, p. 2)



    A PGR pronunciou-se pelo desprovimento da irresignação.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Inicialmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal declara não haver utilidade em averiguar se a decisão que recebeu a denúncia indicou a existência de justa causa para a ação penal, se essa culminou em sentença condenatória, como se denota dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 191.399 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E/OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: ALEGAÇÃO QUE FICA SUPERADA COM A SUPERVENIÊNICA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, MESMO QUE O QUESTIONAMENTO TENHA SIDO DEDUZIDO EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DO JULGADO. INÉRCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 133.130 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.4.2018)



    Quanto ao segundo tema, esta Corte entende não haver obrigatoriedade da gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento, segundo o art. 405, § 1º, do CPP. Confira-se:



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. (...) AUDIÊNCIA – GRAVAÇÃO – CONTRADITÓRIO – AMPLA DEFESA – VIABILIDADE. A utilização do método de gravação audiovisual versado no artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal não é obrigatória. Ocorrendo redução a termo dos depoimentos, tem-se a documentação da prova oral, viabilizado o exercício da ampla defesa...”. (HC 167.410, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.9.2020)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de ofensa aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, do texto constitucional. Decisões ordinárias fundamentadas, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não verificada inobservância às normas do artigo 403, §§ 1º e 3º (cerceamento de defesa, em razão de não ter sido aberto prazo para apresentação de memoriais), e do artigo 405, § 1º, do CPP (inidoneidade da fundamentação para não utilização dos métodos de gravação audiovisual. 4. Nulidade da decisão que recebeu a denúncia não verificada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 158.221 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2018)



    Quanto ao terceiro tema, o impetrante alega que teria havido uma distribuição prévia dos autos à 20ª Vara Criminal, que seria o juízo natural da causa, de modo que a distribuição posterior à 23ª Vara Criminal, a qual acabou por proferir a sentença, contaminaria de nulidade o processo.



    No acórdão impugnado, o TJRJ qualifica como “equívoco” a primeira distribuição, que não produziria efeitos jurídicos, e deixou de analisar a questão por haver sido abordada apenas nas alegações finais da defesa – o que admitido por esta (eDOC 23, p. 24) –, mas não no momento oportuno (CPP, art. 108).



    Nesse sentido, este sodalício já se pronunciou:



    “HABEAS-CORPUS. PREVENÇÃO DECLARADA ANTES DA REGULAR DISTRIBUIÇÃO. NULIDADE RELATIVA. NÃO-ARGUIÇÃO OPORTUNA DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA: PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Hipótese em que a juíza declarou-se preventa por ter decretado a prisão provisória, posteriormente convertida em preventiva, sem que tenha havido a regular distribuição dos pedidos. Nulidade relativa sanada pela não-argüição da exceção de incompetência no tríduo legal da defesa prévia, além da falta de demonstração de prejuízo. 2. Crime doloso contra a vida. Julgamento pelo Júri. Improcedência do argumento de ofensa ao princípio do juiz natural. Habeas-corpus indeferido”. (HC 82.115, rel. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 27.6.2003)



    Em relação ao quarto tópico, consta do eDOC 2, p. 109, a exceção de suspeição movida pela defesa do paciente (e protocolada juntamente com as alegações finais - eDOC 2, p. 81), acolhida por decisão em que a juíza processante refuta a existência das causas indicadas mas se declara suspeita por motivo de foro íntimo. (eDOC 2, p. 120)



    Percebe-se, portanto, que se aplica a regra do art. 99 do CPP (Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante com os documentos que a instruam, e por despacho se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto) e não a do art. 101 (Julgada [por outro juiz ou tribunal] procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal...), invocada pelo impetrante.



    Por fim, deixo de conhecer do pedido de declaração de nulidade do acórdão do STJ por falta de fundamentação, visto que julgado neste ato o mérito da impetração e considerado inexistente o constrangimento ilegal suscitado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente